Tribunal: TJMT
Processo: 1029999-50.2023.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029999-50.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ANTONIA VIEIRA DE CARVALHO RODRIGUES - CPF: 008.808.481-70 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. HOME CARE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que fixou honorários advocatícios por equidade no valor de três mil reais, direcionados primariamente ao ente estadual, alegando omissão quanto à aplicação do artigo 87, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil na distribuição proporcional entre os réus vencidos.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à necessária aplicação da regra de proporcionalidade na distribuição dos honorários advocatícios entre os entes federativos solidariamente responsáveis.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão dos honorários advocatícios, estabelecendo critério específico baseado nas regras de repartição de competências e no princípio da causalidade.
4. A decisão fundamentou-se no entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre direcionamento conforme competências administrativas e no fato de que o serviço de alta complexidade é prestado por empresa contratada pelo ente estadual.
5. A aplicação automática do artigo 87, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil não é obrigatória quando há fundamentos específicos para distribuição diversa dos ônus sucumbenciais, configurando tentativa de rediscussão do mérito sob pretexto de omissão.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
"Inexiste omissão quando o acórdão trata de forma completa e fundamentada a questão dos honorários advocatícios, adotando critério específico baseado nas regras de repartição de competências em detrimento da aplicação automática da regra geral de proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 87, § 1o; 1.022; 927, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793); STJ, Tema 1313 (REsp no 2.169.102-AL); CNJ, Enunciado no 60 da II Jornada de Direito da Saúde.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo nos autos de recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop e Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação cominatória e indenizatória ajuizada por ANTÔNIA VIEIRA DE CARVALHO RODRIGUES em desfavor de ambos os entes e da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

O acórdão embargado retificou parcialmente a sentença para: (1) estabelecer a data de intimação dos entes federativos acerca da liminar proferida como marco inicial da obrigação de restituição de valores; (2) determinar o direcionamento primário das obrigações ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município de Sinop em caso de descumprimento; (3) determinar a alteração da titularidade da unidade consumidora específica do home care para o Estado de Mato Grosso, com encaminhamento das faturas à Secretaria de Estado de Saúde; (4) fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa no valor de R$ 3.000,00, a ser suportado primariamente pelo Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município de Sinop em caso de descumprimento.

O Estado de Mato Grosso opõe embargos de declaração alegando omissão quanto à aplicação do artigo 87, § 1o, do CPC, que impõe a distribuição proporcional dos honorários advocatícios entre os réus vencidos, requerendo que os honorários sejam rateados igualmente entre Estado e Município, cabendo a cada um R$ 1.500,00.

ANTÔNIA VIEIRA DE CARVALHO RODRIGUES apresentou contrarrazões oportunidade em que alega que direcionamento no cumprimento da obrigação determinado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.178-ED/SE (Tema 793) não afasta a solidariedade, razão pela qual os honorários devem ser fixados nos termos do art. 87, § 2o, do CPC.

O MUNICÍPIO DE SINOP apresentou contrarrazões defendendo que o ônus sucumbencial deve ser suportado unicamente pelo Estado de Mato Grosso com base no princípio da causalidade, uma vez que o serviço pleiteado é de alto custo e alta complexidade, de responsabilidade estadual, não devendo o Município ser considerado causador da demanda. Requer o não acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, alegando omissão quanto à aplicação do art. 87, § 1o, do CPC na distribuição proporcional dos honorários advocatícios entre os réus vencidos.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto que devia ser pronunciado ou corrigir erro material.

O embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao não aplicar o art. 87, § 1o, do CPC, que determina a distribuição proporcional dos honorários entre os réus vencidos.

Contudo, não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão dos honorários advocatícios, estabelecendo critério específico para o caso concreto. Ao fixar que os honorários devem ser "suportados primariamente pelo Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município de Sinop em caso de descumprimento", o julgado aplicou os mesmos fundamentos utilizados para o direcionamento da obrigação principal.

A decisão baseou-se no entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 855.178 - Tema 793), que estabelece competir "à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências", bem como no fato de que o serviço de
home care
foi classificado como de "Alta Complexidade" e está sendo prestado por empresa contratada pelo ente estadual.

Não há omissão a ser sanada. O acórdão deliberadamente adotou critério diverso da mera divisão proporcional prevista no art. 87, § 1o, do CPC, fundamentando-se nas regras de repartição de competências e no princípio da causalidade.

A aplicação automática do art. 87, § 1o, do CPC não é obrigatória quando há fundamentos específicos para distribuição diversa dos ônus sucumbenciais, como ocorre no caso concreto, onde a competência primária para o tratamento de alta complexidade é do ente estadual.

O que se verifica, em verdade, é tentativa de rediscussão do mérito da decisão sob o pretexto de omissão. O embargante busca modificar o critério adotado pelo acórdão, pretendendo a aplicação da regra geral de proporcionalidade em detrimento dos fundamentos específicos que justificaram o direcionamento primário ao Estado.

Os embargos de declaração não se prestam à reforma de julgados ou à rediscussão de questões já decididas, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

O acórdão embargado tratou de forma completa e fundamentada a questão dos honorários advocatícios, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026